Tribunal: TJES
Processo: 5007902-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007902-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
OBTENÇÃO DE PROVAS DE FORMA ILICITA
– ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de ilegalidade da obtenção das provas apreendidas não procede, uma vez que houve denúncia aos policiais e confissão do paciente.

2. Considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade e variedade dos entorpecentes, não há que se falar em
constrangimento ilegal por de obtenção de provas de forma ilícita alegando que a busca e apreensão estava eivada de ilicitude, pois foi realizada sem o devido mandado judicial.
Ordem denegada.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007902-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Como relatado
, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO DOS SANTOS MOREIRA e GELSON ANTONIO DE SANTOS JUNIOR
, contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros.

Primeiramente, como já exarado em sede de análise liminar, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que foi cumprido o alvará de soltura (nº 209263) em favor do paciente
GELSON ANTONIO DE SANTOS JUNIOR
em 25/07/2023.

Portanto, há perda superveniente do objeto do presente pedido de Habeas Corpus, em relação ao paciente
GELSON ANTONIO DE SANTOS JUNIOR
, conforme disposto na Emenda Regimental nº 001/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicada em 05.08.2009 no Diário da Justiça, do seguinte teor:

“Art. 74 – Compete ao relator:

XI – processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar pedido prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto”.

Portanto
, JULGO PREJUDICADO
o presente Habeas Corpus, em relação ao paciente
GELSON ANTONIO DE SANTOS JUNIOR.

Continuando, vamos aos argumentos defensivos.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva do fato de todas as provas produzidas que levaram ao decreto de prisão preventiva do paciente são supostamente nulas, eis que a busca e apreensão estava eivada de ilicitude, pois foi realizada sem o devido mandado judicial.

Além disso, alega que Maurício é pessoa doente, aposentado por invalidez, com dificuldade de locomoção.

Frente a esta alegação, este relator requereu informações pormenorizadas da condição de saúde do paciente à
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, sendo noticiado através do ofício
CI/SEJUS/SASP/Nº947/2023, que o paciente apresentava ansiedade e agitação e foi prescrita as medicações fluoxetina e diazepam.

Prosseguindo, extrai-se do caderno processual que no auto de prisão em flagrante, a guarnição recebeu informações acerca de venda de pneus por preço inferior ao valor de mercado.

Diante das informações os militares se deslocaram ao local e identificaram Mauricio dos Santos Moreira que declarou participar do furto de pneus e possuía em sua residência mais dez pneus, bem como dois galões de agrotóxicos, uma bomba de irrigação e duas bombas costais de pulverização, sem informação de origem, ou procedência. O acusado informou, ainda, o local exato no qual os outros participantes do furto, identificados como Gelson Antônio dos Santos Junior, Leonardo Matos Verli e Sérgio Matos, realizavam a venda dos produtos. Os militares se deslocaram ainda até a residência de Sérgio e encontraram quatro pneus no imóvel. Foi informado, também, que o veículo utilizado no furto era de propriedade de Winner Moreira Nunes e na residência deste foram encontrados mais quatorze pneus. Diante disso, os envolvidos foram conduzidos à delegacia.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Ademais, como já explicado na decisão, que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a alegação de ilegalidade da obtenção das provas apreendidas não procede, uma vez que houve denúncia aos policiais e confissão do paciente.

Acerca do argumento de que o paciente é
doente, aposentado por invalidez, com dificuldade de locomoção, este é controverso visto que este trabalha, conduz o próprio veículo, promove, em tese, venda de produtos furtados em outro Estado da federação.

Além disso, o réu é acusado de utilizar do abuso de confiança para lograr êxito em seus intentos, bem como possui antecedente penal e, em tese, voltou a delinquir em companhia de outros elementos, o que representa um alto risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, não há que se falar em
constrangimento ilegal por de obtenção de provas de forma ilícita e ou que a busca e apreensão estava eivada de ilicitude.

Feita esta breve digressão, deixo assente, como já exarado anteriormente, em sede de análise liminar, que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Nesse sentido, cito recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.4. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifo nosso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.